Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-58.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado:
1006713-58.2018.8.11.0002 – PJE – M.A.
Origem:
2° VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s):
ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS
Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Data do julgamento:
13/12/2019
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Inominado, interposto pela parte autora ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS, nos autos do processo 1006713-58.2018.8.11.0002.
Contudo, em análise dos autos, nota-se a existência de pendência no Julgamento de Mandado de Segurança de relatoria do Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, feito n° 1000107-68.2018.8.11.9005, onde inicialmente foi deferida a liminar pretendida pelo recorrente/impetrante, determinando a suspensão da decisão que não concedeu a gratuidade de justiça pretendida pela recorrente, o que fez inclusive que o recurso inominado fosse recebido.
Dito isso, nos termos do Art. 2o da Ordem de Serviço no 05/2017 – TRU, DECLINO da competência da análise do presente Recurso Inominado, haja vista a prevenção do DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
RETIRE-SE DE PAUTA.
Proceda-se a imediata REDISTRIBUIÇÃO deste processo, devendo ser remetido ai Juiz Relator competente.
Cumpra-se com urgência.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora